Tribunal: TJMT
Processo: 0013708-98.2018.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013708-98.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 19.611.241/0001-03 (EMBARGANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DESCARGA ELÉTRICA
COM RESULTADO MORTE DO FUNCIONÁRIO DA FAZENDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS CONHECIDOS – INADMISSIBILIDADE – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – A orientação do STJ – Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser

inadmissível

a juntada de documentos, novos ou não, em Embargos de Declaração no Tribunal.

2 – Na hipótese, não há falar em decisão contraditória. O voto está absolutamente coerente, pois a vítima faleceu, primeiro, em razão da descarga elétrica e, segundo, porque foi lançada do ponto mais alto da escada e bateu com a cabeça na carroceria do veículo que utilizava como apoio, sendo que a descarga elétrica somente ocorreu porque a vítima, por sua própria conta e risco, decidiu efetuar o reparo elétrico sem o menor conhecimento, preparo e, principalmente, sem a segurança mínima para lidar com rede de alta tensão, atraindo exclusivamente para si a responsabilidade do evento fatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
San Carlo Agropecuária Ltda. – Me
e
Fazenda São Carlos,
representada por sua sócia proprietária
Daniela Teresa Corti
, em virtude do acórdão proferido no ID 132528166 alegando contradição.

Assevera que, embora muito bem fundamentado, o voto condutor levou em consideração provas de modo equivocado, já que teve em conta apenas a fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que deu causa à Ação Civil Pública por parte do Ministério Público do Trabalho, na qual foram produzidas provas contrárias ao laudo realizado pela POLITEC e em desfavor das Embargantes. Afirma que, apesar de ter sido vencida na instância singela, o Tribunal Regional do Trabalho afastou a sua culpa pelo acidente individual, porque não cometeu conduta ilícita que pudesse impor contra si a responsabilidade pelo evento morte do funcionário, e que toda a carga de responsabilidade deve ser colocada sob os ombros da Energisa, empresa Embargada, já que deixou de promover a necessária manutenção da rede elétrica de alta tensão.

Afirma que o laudo utilizado como fundamento de que o empregado utilizou as próprias mãos para fechar a chave elo não possui valor probatório, pois o acidente não teve testemunhas, exceto uma que não mais estava na fazenda e não foi ouvida. Desse modo, diz que o laudo é imprestável para rechaçar o pedido indenizatório.

Com suporte nesses argumentos, as Embargantes buscam o acolhimento do pedido inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Como forma de comprovar fatos conhecidos, as Embargantes juntaram a cópia integral da Ação Civil Pública nº 0000718-59.2017.23.0026, aforada pelo Ministério Público do Trabalho no ID 135045172.

Ante a pretensão de agregar efeitos infringentes, a
ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
. apresentou contrarrazões no ID 136940684.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo, antecipo que a orientação do STJ – Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser

inadmissível
a juntada de documentos, novos ou não, em Embargos de Declaração no Tribunal.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu há muito tempo, no julgamento do REsp 1.022.365/PR (relatoria do ministro Aldir Passarinho Junior), que a juntada dos documentos na fase dos Embargos de Declaração não é permitida, uma vez que demandaria contraditório ou até novas diligências. De acordo com o ministro relator, a inovação subverteria toda a ordem processual.

Com efeito, os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar o conjunto fático-probatório, uma vez que o art. 1.022 do Código de Processo Civil possibilita, tão-somente, sanar eventual omissão, contradição, obscuridade, ou corrigir erro material na decisão embargada.

No caso, os documentos juntados pelas Embargantes
San Carlo Agropecuária Ltda. – Me
e
Fazenda São Carlos,
representada por sua sócia proprietária
Daniela Teresa Corti
,
com as razões destes Aclaratórios, concernente à cópia integral da
Ação Civil Pública nº 0000718-59.2017.23.0026, aforada pelo Ministério Público do Trabalho, não são novos, e a Embargante não apresentou justificativa para não juntá-los no tempo e modo oportunos, que foi quando interpôs o Recurso de Apelação.

Dito isso, não admito a juntada da documentação acima mencionada, e passo a analisar os Aclaratórios segundo as regras do artigo 1.022 do CPC.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 18 DO TJCE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de Porto Freire Engenharia e Incorporações Ltda, em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante em desfavor de Leila Aparecida Marques Ricarte, nos autos de ação de declaração c/c restituição c/c indenização.

2. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

3. Da análise das razões recursais, observa-se que a embargante, em nenhum momento, aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Na verdade, a embargante pretende discutir a conclusão adotada no acórdão no sentido de que não restou comprova a alegada hipossuficiência econômica, na medida em que a agravante juntou apenas a cópia da decisão que decretou a falência e a sua relação de credores. Contudo, os embargos de declaração não constituem a via adequada para revisitar matéria já decidida. Nesse esteio, o enunciado sumular desta e. Corte de Justiça assenta que: Súmula 18 - TJCE: "São indevidos os embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame de controvérsia jurídica já apreciada".

4.
A juntada de documentos novos, em sede de embargos de declaração, não leva o Tribunal a rever o julgamento de mérito proferido, até porque os embargos de declaração, repita-se, não são a via adequada para rever o julgamento do mérito da causa
.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração para negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e assinatura registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator.
(TJ-CE - EMBDECCV: 02624392320208060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022). (sem destaques no original).

A propósito, anoto que ao cotejar os argumentos das Embargantes como inteiro teor do julgado, não verifico a ocorrência da contradição, à luz do art. 1.022 do CPC. Aliás, a partir do que foi relatado, o escopo se circunscreve à
reanálise da matéria
, em especial no ponto que trata sobre a responsabilidade civil da Embargada a
ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
.

Relembro que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçados pela maioria do Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

No voto objurgado foi esclarecido que, em 29/10/2015, o cabo de alta tensão existente no interior da fazenda se rompera em virtude de temporal e caiu por cima do cabo de baixa tensão que fica próximo ao lugar denominado Retiro São Bernardo, destinado à moradia de alguns funcionários da fazenda, provocando a imediata queda da energia de toda a fazenda. No dia seguinte (
30/10/2015
), a vítima tentou contato com a equipe da Embargada; contudo, como já havia se passado 24 horas sem solução, o gerente da fazenda resolveu conferir toda a extensão elétrica, quando notou que uma chave (ou disjuntor “elo”) que fica instalada num poste estava desligada.

Por decisão própria, por volta das 09h da manhã, a vítima resolveu utilizar uma escada apoiada na carroceria de uma caminhonete para acionar o dispositivo do circuito elétrico sem qualquer equipamento de segurança, vindo a receber uma descarga de alta voltagem que o arremessou da escada, provocando a sua morte, já que bateu a cabeça contra a carroceria do veículo.

O voto, também, esclarece que diante desse episódio (óbito do funcionário da Apelante), a responsável pela fazenda foi chamada para responder as seguintes ações:
(i)
Ação de Indenização nº 0001685-41.2016.5.23.0036, nº 0001687-11.2016.5.23.0026, nº 0001682-86.2016.5.23.0026, ajuizadas pelas herdeiras do
de cujus
perante a Justiça do Trabalho;
(ii)
Reclamação Trabalhista nº 0000242-21.2017.5.23.0026 proposta pelo Espólio e
(iii)
Ação Civil Pública nº 0000718-59.2017.23.0026 aforada pelo Ministério Público do Trabalho.

E, conforme Certidão emitida pela Vara do Trabalho, a embargante Daniela celebrou acordo em todos os processos trabalhistas, cujo montante fora quitado. Relativamente à Ação Civil Pública nº 0000718-59.2017.23.0026, disse que foi obrigada a adotar diversas providências de segurança do trabalho, sob pena de multa. Com a inicial desta indenizatória a Embargante trouxe vários documentos produzidos na esfera trabalhista, incluindo a
Análise do Acidente de Trabalho
, no qual constam algumas informações importantes sobre o evento e que foram utilizadas como razões de decidir, em especial a informação de que a causa da morte foi “
queda em ou de escadas de mão
”, tendo sido atingida a “
cabeça
” com a lesão “
traumatismo crânio encefálico
”.

O voto deixou claro que o documento produzido pela Justiça Trabalhista explicou que não houve testemunha presencial, com exceção de outro funcionário da fazenda que teve o contrato rescindido no dia da inspeção da Auditoria Fiscal.

Relativamente ao ponto nodal da lide – responsabilidade civil pelo evento morte – foi explicado que nosso ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. E que, depois de estudar o caso narrado em cotejo com as provas produzidas na fase da instrução, foi verificada a c
ulpa exclusiva

da vítima
.

Está bem explicado no aresto que, na hipótese, é inegável a ocorrência do dano consistente no óbito de
Paulo Manoel de Oliveira
que, consoante Certidão de Óbito, faleceu em virtude de traumatismo crânio encefálico e de choque elétrico, e que o ponto nodal era o elo de ligação entre a suposta conduta desidiosa da Concessionária e o óbito do ex-funcionário da Fazenda, sendo que as provas produzidas no caderno processual convergem para a certeza de que a vítima agiu de modo temerário, imprudente e impulsiva.

Para embasar tal conclusão foi dito que o relatório apresentado pelo técnico da Embargada está corroborado pela narrativa da própria Embargante, de que em 29/10/2015, caiu forte tempestade na região de Barra do Garças, provocando o rompimento de um isolador que fica no pilar da rede de alta tensão instalado na Fazenda San Carlo, cujo cabo de alta tensão entrou em contato com a rede doméstica e deu causa à queda do abastecimento de energia de toda a fazenda, e que transcorridas 24 horas sem solução pelos prepostos da Concessionária, no dia seguinte (30/10/2015), o funcionário (falecido) resolveu acionar (com a mão) a chave ou disjuntor “elo” instalado no poste.

Segundo laudo da POLITEC, foi encontrado no veículo utilizado pela vítima para apoiar a escada um par de luvas de segurança sem uso. Isto é, o ex-gerente da fazenda não fez uso do equipamento que, talvez, poderia evitar ou amenizar o mal maior. Sobre esta particularidade, foi acrescido ao voto que a sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 0000718-59.2017.23.0026, ajuizada pelo Ministério Púbico do Trabalho em face da Embargante, fundamentou que há provas bastantes de que a Embargante não promoveu as medidas de proteção aos trabalhadores no tocante às instalações elétricas, mais precisamente o Sistema Elétrico de Potência, uma vez que não forneceu treinamento, não planejou e nem realizou as instalações elétricas em conformidade com o item 10.8 da NR-17 do Ministério do Trabalho, tampouco adotou medidas preventivas de controle de risco elétrico de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. (Sentença proferida em 14/11/2018). E, a partir das provas produzidas no tempo e modo oportunos, foi salientado que
não
houve recurso da Apelante contra esta sentença.

E mesmo que o Tribunal do Trabalho tenha reconhecido que houve atitude negligente por parte da empresa Embargada, tal conclusão judicial não vincula este Tribunal de Justiça, único competente para analisar as provas sob o viés da responsabilidade civil por ato ilícito.

Diante disso, está absolutamente coerente o voto no capítulo em que afirma que a vítima faleceu, primeiro, em razão da descarga elétrica e, segundo, porque foi lançada do ponto mais alto da escada e bateu com a cabeça na carroceria do veículo que utilizava como apoio, e que a descarga elétrica somente ocorreu porque a vítima, por sua própria conta e risco, decidiu efetuar o reparo elétrico sem o menor conhecimento, preparo e, principalmente, sem a segurança mínima para lidar com rede de alta tensão, atraindo exclusivamente para si a responsabilidade do evento fatal.

Ora, neste caso, está claro que foi a própria vítima quem se colocou em situação de risco ao tentar efetuar a manutenção da rede elétrica. Repito, o choque aconteceu porque o ex-gerente da fazenda “
fechou com a mão a chave de tensão nominal 13.800v”
,
inexistindo responsabilidade atribuível à Concessionária de Energia Elétrica.

Dito isso, não há o que ser complementado, em especial porque o julgado não é contraditório, estando coeso, já que a sua conclusão decorre logicamente o que foi fundamentado.

Feitas essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022